Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-65.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002442-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (AGRAVADO), MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO. REANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO À LUZ DE NOVA LEGISLAÇÃO. ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. INTERFERÊNCIA NA DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO E PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência determinando a emissão de Autorização de Desmatamento (AD) independentemente de reanálise do processo administrativo à luz do Decreto Estadual nº 1184/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência que determine à Administração Pública a emissão imediata de Autorização de Desmatamento, independentemente da reanálise do processo administrativo à luz de legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência que determina a emissão imediata de Autorização de Desmatamento possui natureza satisfativa e esgota o objeto da ação principal, o que é expressamente vedado pelo art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92.

4. A determinação judicial para que a Administração Pública emita autorização ambiental sem a conclusão do procedimento administrativo configura ingerência indevida no mérito do ato administrativo, usurpando a competência do órgão técnico responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de Agravo de Instrumento Provido e declarado prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Tese de julgamento: Não é cabível a concessão de tutela de urgência que esgota o objeto da demanda, notadamente quando envolva determinação de expedição de autorização ambiental em procedimento ainda em trâmite e submetido a regramento técnico-normativo superveniente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT - N.U 1017059-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001201-11.2025.8.11.0015, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por MARCIO JOSÉ DIAS LOPES para determinar ao Estado que "emita a Autorização de Desmatamento (AD) mencionada no PT N° 183649/CRF-SUGF/2024, independentemente de nova reanálise do processo n° 7002091/2024 com base na nova legislação (Decreto Estadual n° 1184/2024), no prazo de 20 (vinte) dias".

O Estado de Mato Grosso interpôs o presente sustentando, em síntese, que: (i) a liminar concedida esgota o objeto da ação, o que é vedado pelo art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92; (ii) há ausência de probabilidade do direito, pois a discussão refere-se ao mérito administrativo, fora do alcance do controle judicial; (iii) a decisão afronta a autonomia federativa do Estado e o princípio da separação dos poderes, ao substituir a discricionariedade administrativa por uma ordem judicial invasiva.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 267953762.

Interposição de Recurso de Agravo Interno no Id. 270276882.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento apresentadas no Id. 270281352.

Contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno apresentadas no Id. 274252855.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do Recurso de Agravo de Instrumento, conforme parecer anexado no Id. 298611853.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser dirimida no presente recurso gravita em torno da possibilidade jurídica de concessão de tutela de urgência que determine à Administração Pública, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), a emissão imediata de Autorização de Desmatamento (AD), independentemente da reanálise do processo administrativo à luz de legislação superveniente.

Na origem, o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, alegando, em síntese, que é legítimo possuidor de uma área rural denominada Fazenda Cruzeiro do Sul, regularmente cadastrada junto à SEMA/MT sob o CAR/MT 248257/2024.

Sustentou que, em 10/09/2024, protocolou o processo administrativo nº 7002091/2024, visando obter Autorização de Desmatamento (AD) sobre o imóvel, o qual foi tramitado sob a égide do Decreto Estadual nº 1313/2022, em simetria com o Decreto Estadual nº 1031/2017, tendo sido aprovado, estando pendente apenas a emissão da referida autorização.

Aduziu que, com amparo em um Decreto publicado em 17/12/2024 (Decreto Estadual nº 1184/2024), a SEMA/MT determinou a reanálise do feito, o que, segundo o Agravado, evidenciaria verdadeira ofensa aos princípios da segurança jurídica, do
tempus regit actum
e da irretroatividade da norma.

Argumentou que, havendo parecer de validação do CAR da propriedade, bem como de aptidão do projeto de exploração florestal com viabilidade na expedição da Autorização de Desmatamento, não haveria que se falar em reanálise do referido projeto em decorrência de nova legislação.

O magistrado singular, acolhendo os argumentos expedidos, concedeu a medida liminar pleiteada, determinando que o Estado de Mato Grosso, por meio da SEMA/MT, emitisse a Autorização de Desmatamento (AD) mencionada no PT N° 183649/CRF-SUGF/2024, independentemente de nova reanálise do processo n° 700209/2024 com base na nova legislação (Decreto Estadual n° 1184/2024), no prazo de 20 (vinte) dias.

O instituto da tutela provisória de urgência caracteriza-se como técnica processual destinada a antecipar os efeitos da tutela definitiva, mediante cognição sumária, quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não obstante, o ordenamento jurídico pátrio estabelece limitações específicas à concessão de tutelas provisórias em face da Fazenda Pública, notadamente quando tais medidas implicam esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação principal
, a teor do que dispõe o art. 1º,
“caput”
, da Lei nº 9.494/97 c/c art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, que assim está disposto,
in verbis:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

(...)

§3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

No caso em tela, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
possui natureza nitidamente satisfativa, porquanto determina a emissão imediata da Autorização de Desmatamento (AD) pelo órgão ambiental estadual, independentemente da reanálise do processo administrativo à luz da nova legislação (Decreto Estadual nº 1184/2024).

Ao analisar a ação de base, mormente a peça vestibular (Id. 181066986 da ação de base), constata-se que o objeto meritório da ação é a obtenção da emissão da Autorização de Desmatamento (AD), mencionada no PT Nº 183649/CRF/SUGF/2024, independentemente do processo administrativo seja reanalisado pela SEMA.

Assim, a tutela de urgência concedida esgota integralmente o objeto da ação principal, o que é expressamente vedado pelo dispositivo legal supracitado.

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de reconhecer a impossibilidade de concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação, especialmente em face da Fazenda Pública.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE EMBARGO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO. LIMINAR QUE NÃO ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO. NATUREZA ACAUTELATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. VÍCIOS APARENTES NA MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu parcialmente tutela antecipada para suspender os efeitos de termos de embargo ambiental e determinar sua retirada da base de dados do órgão ambiental estadual, até julgamento de mérito da ação de obrigação de fazer ajuizada por José Roberto Borsanelli. II. Questão em discussão 2. As questões jurídicas debatidas no recurso consistem em saber se: (i) houve nulidade de citação por comunicação processual direcionada à unidade administrativa desconcentrada da SEMA; (ii) a liminar concedida esgota o objeto da ação em violação ao art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92; (iii) deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais. III. Razões de decidir 3. Rejeitou-se a preliminar de nulidade de citação com base no princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 282, § 1º, do CPC, pois o Estado demonstrou ciência inequívoca da decisão ao interpor tempestivamente o recurso, exercendo plenamente seu direito de defesa, sem configuração de prejuízo efetivo. 4. A medida liminar possui natureza acautelatória e não satisfativa, pois determinou apenas a suspensão provisória dos efeitos dos embargos até julgamento definitivo, sem anular definitivamente os atos administrativos nem reconhecer definitivamente qualquer direito, preservando a possibilidade de apreciação do mérito em cognição exauriente. 5. A presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos pode ser elidida quando demonstrados vícios aparentes, verificando-se no caso a existência de dois conjuntos distintos de autos de infração sobre o mesmo imóvel rural, lavrados contra pessoas diferentes pelos mesmos fatos, no intervalo de 23 dias, sem adequada fundamentação técnica. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Não há nulidade de citação quando o ente público demonstra ciência inequívoca da decisão mediante interposição tempestiva de recurso, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 282, § 1º, do CPC. 2. A tutela antecipada que suspende provisoriamente os efeitos de atos administrativos até julgamento de mérito possui natureza acautelatória, não violando a vedação do art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92. 3. A presunção relativa de legitimidade dos atos administrativos pode ser elidida quando evidenciados vícios aparentes na motivação, como a lavratura de autos de infração duplicados sobre a mesma área sem fundamentação técnica adequada." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 282, § 1º; Lei nº 8.437/92, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1034689-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2025. (TJ/MT - N.U 1031368-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 10/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – INCONSISTÊNCIA QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade do provimento. 2. Não estando devidamente demonstrados os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência e havendo a possibilidade de a medida liminar esgotar por completo o objeto da demanda, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência, conforme disposto no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, combinado com o artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97. 3. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 1024813-91.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO A REFORMA DE CONSELHO TUTELAR – LIMINAR QUE ESGOTA, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. PROIBIÇÃO DE ACORDO COM O ART. 1º §3º, DA LEI N.º 8.437/92 –AUSENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1º, §3º da Lei Federal nº 8.437/92, veda expressamente, a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. 2. A concessão da liminar antecipatória deferida pelo juízo a quo não evidencia, a priori, omissão do poder público, sendo que a discussão acerca da precariedade das instalações do Conselho Tutelar e de tal omissão na adoção de políticas públicas demanda dilação probatória, o que é incompatível com a concessão de concessão de liminar antecipatória. 3. Recurso Provido. (TJ/MT - N.U 1017059-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 14/09/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUXÍLIO UNIVERSITÁRIO A SERVIDORES MUNICIPAIS. REVOGAÇÃO TÁCITA DE NORMA. VEDAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE CARÁTER SATISFATIVO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança coletivo, deferiu tutela de urgência para manter o pagamento do auxílio universitário aos servidores, nos moldes das Leis Complementares Municipais nº 22/2001 e nº 26/2001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se persiste a validade da norma que previa o pagamento do auxílio universitário após alteração da Lei Orgânica Municipal; (ii) estabelecer se é possível a concessão de tutela de urgência que, em sede de mandado de segurança, determine pagamento de verba de natureza alimentar de forma irreversível. III. RAZÕES DE DECIDIR A Emenda nº 20/2023 à Lei Orgânica do Município de Teófilo Otoni suprimiu a previsão do auxílio universitário, o que, em tese, implica revogação tácita da Lei Complementar nº 22/2001, que regulamentava o benefício. Verificada a perda do suporte do auxílio universitário, a manutenção do pagamento não encontra amparo legal, inviabilizando o reconhecimento do fumus boni iuris necessário à concessão de tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência que esgota o objeto da ação, com determinação de pagamento irreversível, viola a vedação expressa contida no art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92. A irreversibilidade da medida liminar justifica a reforma da decisão agravada, considerando a necessidade de preservação do interesse público e do erário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A revogação de dispositivo da Lei Orgânica que amparava benefício implica a revogação tácita da norma regulamentadora específica. A tutela provisória no mandado de segurança exige a prese nça concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, os quais não se configuram diante da ausência de previsão legal expressa do benefício pleiteado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.24.348997-8/001, Rel. Des. Jair Varão, j. 07/02/2025. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.25.057559-4/001, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/05/2025, publicação da súmula em 05/06/2025)

Impende consignar, outrossim, que a vedação à concessão de tutela provisória que esgote o objeto da ação não constitui mera formalidade processual, mas sim garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório, especialmente quando em jogo interesses públicos de elevada magnitude, como a proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, conforme preconizado pela Constituição Federal.

Ademais, cumpre destacar que, além da vedação legal à concessão de tutela de urgência que esgote o objeto da ação, a decisão agravada também configura ingerência indevida na discricionariedade técnica da Administração Pública, violando o princípio da separação dos poderes.

A determinação judicial para que a SEMA/MT emita a Autorização de Desmatamento (AD) sem a conclusão do procedimento administrativo implica ingerência indevida no mérito do ato administrativo, usurpando a competência do órgão técnico responsável pela análise dos requisitos ambientais e substituindo a atuação da Administração Pública por uma decisão judicial de caráter impositivo.

Essa medida configura, em juízo de cognição não exauriente, ofensa ao princípio da separação dos poderes, já que subtrai da autoridade ambiental o poder de decidir sobre a regularidade da exploração florestal.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
, que determinou a emissão imediata da Autorização de Desmatamento (AD) pelo órgão ambiental estadual, independentemente da reanálise do processo administrativo.

Por fim, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026